Tribunal: TJSP
Processo: 2014718-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Acolhimento da impugnação. Inclusão na base de cálculos de multa cominatória sobre honorários advocatícios. Inaplicabilidade. Outrossim, na atualização dos cálculos também é legítimo fazer o desconto do valor incontroverso já levantado, pois do contrário acarretaria enriquecimento sem causa do exequente com superfaturamento do valor executado.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Acolhimento da impugnação. Inclusão na base de cálculos de multa cominatória sobre honorários advocatícios. Inaplicabilidade. Outrossim, na atualização dos cálculos também é legítimo fazer o desconto do valor incontroverso já levantado, pois do contrário acarretaria enriquecimento sem causa do exequente com superfaturamento do valor executado. Cálculos da contadoria confirmados. Decisão mantida.

Recurso desprovido.